Tribunal: TJPA
Processo: 0010918-42.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010918-42.2018.8.14.0107

APELANTE: RAYFRAN REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Rayfran Reis da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Dom Eliseu/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 4822459), que no dia 27 de setembro de 2018, na localidade denominada “Parazinho”, no município de Dom Eliseu/PA, o denunciado Rayfran Reis da Silva, ora apelante, teria subtraído 01 (aparelho) celular Multilaser MS50L, de cor preta/vermelha, pertencente à vítima Francisco Borges da Silva.

Consta ainda na exordial acusatória, que a vítima estava caminhando em via pública quando o ora apelante teria se aproximado, apontado uma faca, e subtraído o telefone celular da vítima e, em seguida, empreendeu fuga.

Relatou que após ter praticado o suposto delito, o ora apelante teria sido abordado em Itinga do Maranhão pela Polícia Militar/MA, que realizava rondas de rotina, ocasião em que a
res furtiva
foi encontrada na posse do ora apelante, tendo o acusado confessado ao PM Cleonato Silva Sousa que havia roubado celular na cidade de Dom Eliseu/PA, motivo pelo qual foi conduzido para Delegacia de Polícia. Durante a diligência, também foi abordado o nacional Josenildo dos Santos Barbosa que estava junto com o acusado Rayfran em Itinga do Maranhão, de modo que ele também foi conduzido para DEPOL, no entanto foi apurado que o mesmo não teve participação no roubo.

Pontuou que, perante a autoridade policial, o ora apelante teria negado a autoria do delito e apresentou a sua versão acerca dos fatos. Por sua vez, a vítima reconheceu o ora apelante como sendo o autor do delito e afirmou que Josenildo não teve participação no crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §1º, inciso I, do Código Penal.

Denúncia recebida em 19 de novembro de 2018, ID 4823374.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento em 19 de novembro de 2019, ID 4823374.

Alegações Finais orais pelo Ministério Público e Defesa em audiência, ID 4823374

Sentença condenatória prolatada em 25 de novembro de 2019, ID 4823374.

Recurso de apelação interposto em 18 de dezembro de 2019, ID 4823375.

Em suas
razões recursais
, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação.

Em sede de
contrarrazões
(ID 4823376), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 5728354), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Rayfran Reis da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Dom Eliseu/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 4823375), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...). A autoria e materialidade do delito restaram suficientemente comprovadas nos autos. O réu confessou a prática delituosa em audiência de instrução e julgamento, praticou o delito pois é usuário de drogas. Ademais, em fase de inquérito policial, a vítima reconheceu o acusado como o autor do delito. Desta feita, o termo de apreensão e a confissão do réu, são provas suficientes para alicerçar o decreto condenatório em relação a prática do delito de roubo. (...). Cuida-se de crime complexo, resultante da fusão dos delitos de furto ou lesão corporal, conforme o caso. Na hipótese dos autos, restou indubitável que o acusado participou do delito de roubo contra a vítima Francisco, subtraindo o aparelho celular desta. (...).
”. (ID 4823374).
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas nos elementos de prova produzidos durante a inquirição processual, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da conduta ilícita tipificada na denúncia.

Não obstante, em juízo, o informante Ancelmo Vilela Dourado Matos, declarou: “
(...). Que, em ronda de rotina na cidade de Itinga/MA, onde atua, abordou o nacional Raifran, em atitude suspeita;
Que, então ao revista-lo este estava em posse de um aparelho celular
; Que, Raifran estava acompanhado do nacional JOSENILDO DOS SANTOS BARBOSA;
Que, na oportunidade Raifran confessou ter roubado o celular na localidade de Dom Eliseu/PA
;
Que, em busca foi identificado o nacional
Francisco Borges Silva,
como vítima de roubo
;
Que, a vítima reconheceu o nacional Raifran Reis da Silva, como autor do roubo, e reconheceu o celular como sendo de sua propriedade
; Que, então foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu/PA; (...)
.”. (ID 4822460).
Grifei

Não há de se olvidar que a prisão em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo. Neste sentido:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial. 2.
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos o exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – AP: 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar
a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea fundamentadamente imposta pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/09/2021